Tribunal: TJSP
Processo: 0009312-93.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática do delito. Circunstâncias dos autos que evidenciam a impossibilidade da ocorrência de erro de proibição. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0009312-
93.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
APARECIDO LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
2
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 2a Vara Criminal
Apelante: Aparecido Lopes
Apelado: Ministério Público
Voto no 14325
APELAÇÃO CRIMINAL
CRIME AMBIENTAL

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
POR
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA

IMPOSSIBILIDADE Conjunto probatório uníssono em
demonstrar a prática do delito. Circunstâncias dos autos que
evidenciam a impossibilidade da ocorrência de erro de
proibição. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso
não provido.

Vistos.

Aparecido Lopes interpôs recurso de Apelação
em face da r. sentença datada de 17.02.2020, proferida pelo MMo Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, que o
condenou à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e
substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora
de tarefa por dia de condenação, a ser discriminada pelo Juízo da
Execução, por incurso no artigo 40, “caput”, da Lei no 9.605/98 (fls.
309/314).
Em suas razões, a Defesa arguiu, em
preliminar, a falta de justa causa para a propositura da ação penal, em
razão da Resolução SMA 98/2016. No mérito, pugnou pela absolvição,
alegando, em síntese, que a Resolução SMA 98/2016 determina a
suspensão dos autos de infração de construções anteriores a 2008, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
3
regularização, e que o réu pretende regularizar a propriedade mediante
compensações ambientais; ou a atipicidade da conduta, por ausência de
dolo ou por erro de tipo (fls. 323/328).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou os memoriais de fls. 285/287 e requereu o não provimento do
recurso (fls. 335/344).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do apelo (fls. 359/368).
É o relatório.
Inicialmente, tendo caráter de preliminar, anoto
que da simples leitura da inicial extrai-se que ela preenche todos os
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, inclusive indicando
o tempo, lugar e modo de execução do crime, tanto assim que foi
possível ao acusado tomar ciência da imputação que lhe pesava,
defendendo-se amplamente.
Nesse sentido: “É incabível falar em denúncia
inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP,
revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla
defesa” (TJSP. HC 413.806-3/6. 3a Câm. Crim. Rel. Walter de Almeida Guilherme,
Julg. 01.04.2003. RT 816/561).
Ademais, para o oferecimento da denúncia
basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que se
verificou no caso dos autos, em que a inicial veio acompanhada do
boletim de ocorrência ambiental (fls. 05/06), dos termos de vistoria ambiental
(fls. 07/08 e 09/10), do auto de infração ambiental (fls. 11) e dos laudos
periciais (fls. 14/21, 118/121 e 177/182), o que afasta a alegação de falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
4
justa causa para a propositura da ação penal.
Observe-se, a propósito, que a Resolução SMA
98/2016 mencionada pela Defesa não enseja a rejeição da denúncia, ou
mesmo, a absolvição.
Com efeito, a referida resolução, que dispõe
sobre a suspensão das autuações e dos autos de infração ambiental,
referentes às áreas de preservação permanente, reserva legal e de uso
restrito, com uso rural consolidado, no período pré e pós implantação do
Programa de Regularização Ambiental PRA, não traz reflexo à seara
penal, eis que as esferas administrativa e criminal são independentes.
A esse respeito, dispõe o artigo 225, § 3o, da
Constituição Federal: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados”.
A propósito: “A assinatura do termo de ajustamento de
conduta, firmado entre o Ministério Público estadual e o suposto autor de crime ambiental,
não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade penal. Ademais, há
independência entre as esferas administrativa, cível e penal” (REsp 1154405/MG, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 18.05.2017, DJe 25.05.2017).
“Nesse sentido, entende esta Corte que as esferas penal e
administrativa são independentes e autônomas e a única vinculação admitida entre elas
ocorre na hipótese de o acusado ser inocentado na ação penal em face da negativa da
existência do fato ou do não reconhecimento da autoria do crime, o que não é o caso dos
autos” (AgRg no RMS 46.349/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma,
j. em 05.03.2015, DJe de 31.03.2015).
No mesmo sentido, cabe ressaltar decisões deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Por outro vértice, o impetrante sustenta o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
5
da extinção da punibilidade em virtude do integral cumprimento do Termo de Compromisso
de Recuperação Ambiental (fls. 20/21 ou 77/78 ou 155/156 e 24/26 ou 138/130). Contudo,
referido acordo tem eficácia administrativa e cível, de modo que o seu cumprimento não
interfere na seara penal, ou seja, em exclusão da tipicidade da conduta imputada [...]”
(Habeas Corpus no 2092068-42.2017.8.26.0000, 15a Câmara Criminal, Rel.
Gilberto Ferreira da Cruz, j. em 29.06.2017).
“[...] não há que se falar em bis in idem à evidência da
distinção entre as esferas criminal e administrativa, de forma que aplicação de uma sanção
não inibe a outra” (Apelação no 0007336-26.2013.8.26.0220, 2a Câmara de
Direito Público, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, j. em 25.11.2014).
Além disso, o artigo 60 da Lei no 12.651/12, que
dispõe que a assinatura de termo de compromisso para regularização de imóvel
ou posse rural perante o órgão ambiental competente suspende a punibilidade
dos crimes previstos nos artigos 38, 39 e 48 da Lei no 9.605/98, enquanto o
termo estiver sendo cumprido, sequer prevê a suspensão da punibilidade do
delito imputado ao acusado, previsto no artigo 40, “caput”, da Lei no 9.605/98.
No mais, a valoração da prova e da presença de
dolo do réu confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.
Passo ao mérito.
O ora apelante foi denunciado por incurso no
artigo 40, “caput”, da Lei no 9.605/98, porque, em 28.07.2014, por volta
das 12h00min, na altura do km 136 da Rodovia SP-050, no bairro São
Benedito, na cidade de Monteiro Lobato, Comarca de São José dos
Campos, causou danos diretos à Unidade de Conservação, ao impedir a
regeneração natural de vegetação nativa, em área de preservação
permanente, inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, criada pelo Decreto Federal no
87.561/82, sem autorização do órgão ambiental competente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
6
127/130).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência ambiental (fls. 05/06), do termo de vistoria
ambiental (fls. 07/10), do auto de infração ambiental (fls. 11), dos laudos
periciais (fls. 14/21, 118/121 e 177/182), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu admitiu que
construiu uma casa no local para a sua filha morar, pois não tinha
condições de pagar aluguel, em 2002 ou 2003, todavia, não tinha ciência
“dos 30 metros do rio”. Segundo o acusado, ele plantou 16 árvores e
ninguém o orientou a firmar termo de compromisso. Acrescentou que
seu cunhado mora no imóvel atualmente (fls. 264
gravação
audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática pelo réu do crime previsto no artigo
40, “caput”, da Lei no 9.605/98.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Paulo José Ribeiro Lobato, policial militar ambiental, relatou que, diante
do recebimento de determinação para dar atendimento a um laudo de
vistoria realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, que relatava que
havia áreas construídas dentro de área de preservação permanente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
7
polícia ambiental dirigiu-se ao local para medir a área e tomar as
providências administrativas e penais. Segundo José, constatou uma
construção, de aproximadamente 10 anos, inserida parcialmente em área
de preservação permanente, de curso d'água com largura inferior a 10
metros. Narrou que a largura que é preservada é de 30 metros da
margem do rio. Acrescentou que, durante a fiscalização, não teve
contato com o réu, o qual, posteriormente, compareceu na sede da
polícia ambiental, para a elaboração de documentos (fls. 264 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Marcio Prado dos Santos, também policial militar ambiental,
que narrou que não foi ao local para ver a construção, tendo apenas
elaborado a autuação. Segundo Marcio, a equipe anterior fez a
fiscalização no local, em razão de um relatório técnico, e constatou a
construção parcialmente inserida em área de preservação permanente.
Acrescentou que o responsável não estava no local no momento da
fiscalização realizada pela outra equipe, tendo, posteriormente,
comparecido ao quartel, sendo lavrado o auto de infração (fls. 264
gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
8
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares
ambientais.
Verifica-se, portanto, que o apelante causou
danos diretos ou indiretos à Unidade de Conservação, consistente na
Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio Paraíba do Sul, ao
construir edificação na faixa de proteção permanente de 30 metros de
curso d'água, com largura inferior a 10 metros, impedindo a regeneração
de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente,
conforme o boletim de ocorrência ambiental (fls. 05/06), o qual
identificou o acusado como o proprietário da construção em intervenção
em área de preservação permanente e em unidade de conservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
9
consistente na APA da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,
mencionando a ocorrência de “impedir a regeneração natural”; e
conforme o laudo pericial de fls. 177/182, o qual confirmou que a
referida edificação se encontra na Unidade de Conservação de Área de
Proteção Ambiental e em Área de Preservação Permanente. Bem
configurado, portanto, o crime do artigo 40, “caput”, c.c. o artigo 40-A,
§ 1o, ambos da Lei no 9.605/98.
Destaca-se, ainda, que não há que se falar em
erro de tipo ou até mesmo erro de proibição, pois, nos expressos termos
do artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável.
Registre-se que o acusado contava, na data dos
fatos, com 59 anos de idade, construiu edificação no local há anos e é
policial militar reformado, tudo a evidenciar que possuía acesso à
informação, sendo irrelevante, portanto, o fato de outras pessoas também
terem construído na mesma área.
A esse respeito, leciona Guilherme de Souza
Nucci, “a falta de consciência potencial de ilicitude, que provoca a excludente de
culpabilidade, significa que o agente não teve, no momento da prática da conduta
típica, noção da ilicitude, nem teria condições de saber, em razão das circunstâncias
do caso concreto, em síntese, para se configurar o erro de proibição escusável,
torna-se indispensável que o agente não saiba, nem tenha condições de saber, que o
ato praticado é ilícito, ainda que típico” (in Código Penal Comentado, 7a edição, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, p. 208/209).
Cumpre salientar que o fato de o acusado residir no
local desde 2007, ter feito plantações e pretender firmar Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental junto ao órgão ambiental
competente não tem o condão de afastar o dolo de sua conduta, eis que
construiu intencionalmente edificação na faixa de proteção permanente de 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009312-93.2015.8.26.0577 -Voto no 14325
10
metros de curso d'água, com largura inferior a 10 metros, sem autorização do
órgão ambiental competente, dentro de unidade de conservação, impedindo a
regeneração de vegetação nativa, e, como mencionado, ele possuía acesso à
informação. Ademais, observo que o acusado não aceitou a proposta de
suspensão condicional do processo e, ainda que tivesse firmado Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental, o artigo 60 da Lei no 12.651/12,
como já exposto, não prevê a suspensão da punibilidade do crime previsto no
artigo 40, “caput”, da Lei no 9.605/98.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria, correta a solução condenatória.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, ela foi corretamente aplicada, resultando em 01 ano de reclusão,
tanto que não houve irresignação das partes neste ponto.
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou
substituída pela restritiva de direito consistente em prestação de serviços
à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a
ser discriminada pelo Juízo da Execução, o que se mostrou adequado e
suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator